Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. FINALIDADE. ANULAR ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO. PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTE POLÍTICO DURANTE JOGOS DE VÔLEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A ação popular é remédio constitucional, cuja finalidade é anular ato/contrato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, CF).
2. A nominação pessoal de deputado distrital durante jogos de vôlei e a entrega de troféus por esse político, ainda que firam o princípio da impessoalidade (art. 37, §1o, CF e art. 2o, III, Lei 9784/99), não ensejam o ajuizamento de ação popular nos termos ora propostos.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.